Tribunal: TJMT
Processo: 0029397-08.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO PEREIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 868.542.161-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), GABRIELA PAES LEMES PAIVA - CPF: 044.840.541-59 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA – FATURA COM VALOR ALTO – VISTORIA REALIZADA NA PRESENÇA DO CONSUMIDOR –IRREGULARIDADE CONSTATADA – DESVIO DE RAMAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR FALTA DE PAGAMENTO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - Não há que se falar em cobrança indevida e nem no dever de indenizar, caso, durante vistoria realizada na presença do consumidor, seja constatada a existência de fraude/desvio de ramal no relógio medidor de consumo de água.

II – É licita a suspensão dos serviços de abastecimento de água por falta de pagamento pelos produtos contratados, disponibilizados e utilizados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REGINALDO PEREIRA DA SILVA SOUZA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional Contratual com Consignação em Pagamento c/c Pedido de Indenização por Danos Morais de nº. 0029397-08.2017, ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Apelante alega que a cobrança indevida, seguida da suspensão dos serviços de abastecimento de água, é bastante para justificar a condenação da concessionária apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Fala que a substituição do hidrômetro que registrou o consumo de água no período impugnado é de responsabilidade exclusiva da empresa apelada, que deveria guardá-lo com lacres e assinaturas das partes a fim de preservar a lisura de prova técnica a ser realizada.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 158884949, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, trata-se de Ação Revisional Contratual com Consignação em Pagamento c/c Danos Morais, na qual o autor alega ser consumidor dos serviços de abastecimento de água fornecidos pela requerida, sob a matrícula de n. 44985-7.

Disse que a média de consumo de água no imóvel é de 20m3, porém, no período impugnado (08/2017, 09/2017 e 10/2017) foram registrados consumos exorbitantes de 51m3 no valor de R$ 468,92 – 52m3 no quantum de R$ 448,05 e 47m3 o equivalente a R$ 378,09; respectivamente.

Falou que abriu reclamação junto ao PROCON, mas não obteve êxito.

Acrescentou que, devido à inadimplência, teve o fornecimento de água suspenso, razão pela qual, buscou a tutela jurisdicional requerendo o restabelecimento dos serviços de abastecimento de água; a readequação das faturas impugnadas e, ainda, a condenação da concessionária por danos morais.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as argumentações do apelado, alegando que, devido a ocorrência de fraude/desvio de ramal na ligação de água do imóvel, foi aplicada a cobrança de multa e retroativos na fatura.

Designada perícia técnica, a mesma restou inexitosa com relação aos débitos discutidos nos autos, haja vista que o hidrômetro que registrou as faturas de consumo no período impugnado já havia sido substituído.

Após, sobreveio sentença de improcedência, nos termos mencionados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão, contudo.

Isso porque, como já dito, durante vistoria realizada no imóvel na presença do apelado, foi constatada existência de irregularidade/desvio de ramal, de responsabilidade do próprio consumidor, fato este, que sequer foi alvo de impugnação pela parte requerente, de modo que, não há por onde prevalecer a tese de cobrança indevida e nem do dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA – CONSUMO EXCESSIVO – LEGALIDADE NA COBRANÇA – DESVIO DE RAMAL COMPROVADO - HIDROMETRO CONSTATA REGULARIDADE – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIADE POR ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança se apresenta dentro da legalidade dado o período em que prevaleceu a irregularidade no desvio do ramal de água, ocasionando a substituição do hidrômetro, sem que a apelante comprovasse qualquer irregularidade na leitura após a substituição. Ressalva-se ainda que, a apelante nas razões do recurso sequer rebate com propriedade os fundamentos da sentença, apresentando alegações genéricas.

A suspensão do fornecimento da água não ocorreu devido a ilegalidade por parte da apelada, portanto, não resta configurado o dano moral por ausência de responsabilidade civil da apelada, em razão de não constatada a falha na prestação de seus serviços.
(N.U 1006431-97.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023